Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA apresentou pedido (ID 59231321) requerendo a concessão do mesmo prazo adicional de 10 (dez) dias conferido à contraparte, por meio do expediente de ID 58431483, para semelhante manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 57923521). Em prestígio aos primados do contraditório, da ampla defesa, da cooperação, da paridade e da isonomia processuais, defiro o pedido. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador